Tribunal: TJSP
Processo: 2255787-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA TOTALIDADE DE NUMERÁRIO BLOQUEADO, VIA BACENJUD, POR MEIO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". MANUTENÇÃO DA PENHORA DO PERCENTUAL DE 20% DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA TOTALIDADE DE NUMERÁRIO BLOQUEADO, VIA BACENJUD, POR MEIO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". MANUTENÇÃO DA PENHORA DO PERCENTUAL DE 20% DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTE DO C. STJ. FERRAMENTA TEIMOSINHA QUE TEVE SEU PRAZO DE DURAÇÃO ENCERRADO ANTES MESMO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE ASPECTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, na parte conhecida, com determinação.